Tribunal: STF
Processo: Rcl 42659
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Derci Dallaqua e Ariel Zanghettin Dallaqua, em 10.8.2020, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046, pelo qual desrespeitada a tese firmada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/QO, Tema 339 da repercussão geral.
    2. Em 8.9.2020, neguei seguimento à reclamação por ausência de equívoco na decisão pela qual o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral (e-doc. 17).
    Publicada essa decisão no DJe de 9.9.2020, Derci Dallaqua opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 18).
    3. O embargante reitera a argumentação trazida na peça inicial da reclamação e alega ser a decisão embargada omissa quanto ao “tema fulcral da reclamação (art. 489, § 1º, IV, CPC), que é, justamente, o cotejo analítico entre o art. 252, do RITJSP, objeto de arguição de inconstitucionalidade no recurso extraordinário preso na origem, e a tese do Tema nº 339 de Repercussão Geral” (fl. 7, e-doc. 18). 
    Argumenta que “o art. 252, do RITSJP faculta ao julgador a possibilidade de se obliterar o duplo grau de jurisdição limitando-se a ratificar a decisão de primeira instância e nem sequer cumprindo-se com o ônus argumentativo de dizer por quais razões assim o faz” (fl. 7, e-doc. 18) e que “o Tema nº 339/RG, utilizado pela Corte a quo para negar seguimento ao recurso extraordinário, tem uma holding diametralmente oposta: não autoriza que a fundamentação desapareça em segunda instância, tal como com a ratificação completa do art. 252, do RITJSP, mas menciona que esta deverá ser sucinta, e ainda existente em segunda instância” (fl. 8, e-doc. 18).
    Afirma que tal ponto não “foi mencionado e trabalhado pela decisão objeto destes embargos, tendo ela se limitado a assentar que o entendimento exposto, nos autos dos embargos de declaração, na origem, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal gerada no Tema nº 339/RG” (fl. 8, e-doc. 18).
    Assevera que “não se atentou ao fato de que havia pedido subsidiário para que, “caso não se realize o distinguishing entre as razões do recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 1000017-92.2017.8.26.0464 e o Tema nº 339/RG, que se proceda à revisão de jurisprudência que gerou o AI nº 791292” (fl. 8, e-doc. 18).
    Requer “o processamento e provimento destes embargos de declaração para que se pronuncie sobre o necessário cotejo entre o art. 252, do RITJSP, e o Tema nº 339/RG, bem como sobre a tese subsidiária de superação de jurisprudência veiculada na inicial, determinando-se, assim, o regular conhecimento e processamento da reclamação para os objetivados na petição inicial, deferindo-se a liminar e seu prosseguimento” (fl. 10, e-doc. 18).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Sendo opostos os embargos contra decisão monocrática a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.
    No caso, inexistem as omissões alegadas.
    5. Como destacado na decisão embargada, este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral impõe a comprovação de teratologia na decisão reclamada (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Após analisar a decisão reclamada e o decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, Tema 339 da Repercussão Geral, conclui pela inexistência de teratologia: 
    “6. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE (Tema 339), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo decidiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    7. Na espécie em exame, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso de apelação, a Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 
    “Quanto ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 252 do Regimento deste Egrégio Tribunal, não comporta acolhimento. 
    Com efeito, o referido dispositivo prescreve: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
    Destarte, analisadas as provas dos autos e observada a manutenção da decisão objurgada, buscando evitar a inútil repetição desta e cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo, referido artigo regimental vem sendo largamente utilizado pelas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal, como se deu na hipótese vertente. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça coaduna com este entendimento quando predominantemente reconhece ’a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum’ (…)”.
    Ao examinar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Com efeito, a C. 27ª Câmara de Direito Privado consignou a responsabilidade do motorista do caminhão de propriedade dos ora embargantes pelo acidente que vitimou o pai e marido das embargadas e a comprovação da união estável aventada nos autos. Concluiu que sobre os ora embargantes recai, assim, o dever de indenizar os familiares do de cujus, a título de danos morais, e pensionamento por prazo determinado. No mais, verificou-se a constitucionalidade do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 
    Ora, a fundamentação adotada pelo V. Aresto mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido. A decisão encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que seja contrária aos interesses dos recorrentes. Corretamente aplicado o tema 339 do E. STF pela dedução de fundamentação,ainda que sucinta, para a prolação do comando jurisdicional” (fl. 3, doc. 8).
    Como enfatizado pela autoridade judiciária reclamada, o entendimento exposto no julgamento da Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Processo n. 1000017-92.2017.8.26.046 harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292 (Tema 339 da repercussão geral), a afastar o cabimento da reclamação, não se havendo cogitar de teratologia.” (doc. 17).
    6. Como afirmado, expressamente, na decisão embargada, a validade e suficiência de fundamentação expendida no julgamento da apelação foi apreciada em sede processual própria e não podem ser reexaminados nesta ação, pois o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento dessa ação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    7. O embargante pretende, pela reclamação, revisitar a tese firmada em repercussão geral, o que não é admissível pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. (…) 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). 5. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 6. Inexistência de usurpação de competência do STF. 7. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. 9. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 34.810-AgR-ED/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    Inexiste, portanto, a omissão arguída na decisão embargada. A análise da distinção apontada não evidenciou elementos suficientes para comprovar o equívoco do ato reclamado.
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE n. 760.524-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013). 
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora